Tribunal: TJPA
Processo: 0809595-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809595-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER NILSON DA LUZ DIAS

AGRAVADO: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, ELZE ALVES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HÁ LITÍGIO ENTRE OS CLIENTES E SEU PATRONO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0809595-62.2019.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Jader Nilson da Luz Dias

Agravado: Rosemary Pereira de Oliveira e Elze Alves Cordeiro

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jader Nilson da Luz Dias
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. nº 0001533- 55.2001.814.0301), impetrado por Rosemary Pereira de Oliveira e Elze Alves Cordeiro, deferiu pedido das ora agravadas para suspender o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos:

“O parágrafo anterior se refere ao desconto de honorários advocatícios contratuais em folha de pagamento, objeto do requerimento do Advogado Jader Dias (fls. 1.173/1.177). Tal pleito foi deferido (fl. 1.202), seguindo-se, a partir daí requerimentos de toda espécie, para inclusão ou exclusão dos descontos, Agravo de Instrumento etc. A questão paralela - descontos dos honorários contratuais em folha de pagamento - que nem de longe se trata de execução, posto que nem a sentença e nem o acordo fixaram honorários advocatícios, é matéria estranha ao objeto do processo e não circunscrita na competência deste Juízo, nem por via reflexa; envolve um Sindicato, um número determinado de associados e um advogado particular, nenhum com foro perante este Juízo, de modo que todas as decisões que determinaram o desconto são nulas, por ser matéria de direito privado, cuja competência é afetas às Varas Cíveis. Diante das razões expostas, revogo as decisões que determinaram a inclusão dos descontos em folha de pagamento, devendo ser expedido Ofício à Presidência da Câmara Municipal de Belém para suspensão. Em seguida, se não houver pendência de custas processuais, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no Sistema Libra. Intimem-se e cumpra-se.”

Inconformado, JADER NILSON DA LUZ DIAS, ora agravante, alegou que a decisão combatida ofendeu a coisa julgada e a preclusão uma vez que interferiu em decisão anterior que nunca foi impugnada, sendo definitiva e imutável.

Destacou a possibilidade de execução de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos por ter natureza alimentar.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso em razão do preenchimento dos seus requisitos, diante do contrato de honorários e deferimento de retenção em folha de pagamento dos contratantes, bem como da natureza alimentar dos descontos.

Foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, relator do feito à época. (id 2503939)

Irresignado, JADER NILSON DA LUZ DIAS interpôs agravo interno, reiterando a possibilidade de execução de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para deferir o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, bem como da TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para que a Câmara Municipal de Belém cumpra a obrigação de fazer, procedendo os descontos dos honorários no percentual de 10% sobre a remuneração dos servidores reintegrados devidamente autorizados por decisão em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, realizada no auditório da OAB/PA., em 18/01/2001.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no ID 3277905.

Em id 3335833 consta petição JADER NILSON DA LUZ DIAS reforçando as razões já expendidas por ocasião da interposição de agravo interno. (id 3335835).

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
em 31/01/2022, que atuou no acervo remanescente de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

Ocasião em que, verificando que o presente recurso tem como objeto decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, determinou o encaminhamento dos autos a uma das Turmas de Direito Público. (id 12761439)

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir manifestação por falta de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet (Id. 12839613).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, vez que presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conforme artigos 1.016 e 1.017 do CPC/15.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão que revogou as decisões que determinaram a inclusão dos descontos dos honorários advocatícios contratuais em folha de pagamento,
por entender ser matéria estranha ao objeto do processo e não circunscrita na competência do Juízo da Vara da Fazenda
, de modo que todas as decisões que determinaram o desconto são nulas, por ser matéria de direito privado, cuja competência é afetas às Varas Cíveis.

Primeiramente, cumpre observar que, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído, portanto, pronto para o julgamento de seu mérito, e, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, passarei à análise do recurso mencionado, restando, diante disso,
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
PRELIMINAR DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO.

Preliminarmente, o agravante aduz que da decisão proferida em 15/03/2013, pelo Juiz MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO determinando que a Câmara Municipal de Belém cumprisse a obrigação de fazer, procedendo os descontos dos honorários no percentual de 10% sobre a remuneração dos servidores reintegrados devidamente autorizados por decisão em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, realizada no auditório da OAB/PA., em 18/01/2001, não houve interposição de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Assevera que está acobertado pela qualidade da imutabilidade de seus efeitos, em razão do transcurso,
in albis
, do prazo para qualquer impugnação, objeção ou modalidade recursal, mormente quando a Câmara vem cumprindo com a obrigação de fazer, restando configurado a preclusão.

Diante das razões expendidas, defende que a referida decisão se encontra sob o manto da coisa julgada e até mesmo o prazo da ação rescisória já se esgotou, não cabendo mais sua revisão por qualquer forma, o que torna a decisão agravada teratológica.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifico que o Juízo
a quo
, na decisão agravada
,
revogou as decisões que determinaram a inclusão dos descontos dos honorários advocatícios contratuais em folha de pagamento,

por entender ser matéria estranha ao objeto do processo e não circunscrita na competência do Juízo da Vara da Fazenda.

A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício,
razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO

2.1.
ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS.

Sabe-se que os honorários advocatícios se referem especificamente aos honorários devidos a um advogado por seu trabalho em um processo.

Nessa linha de raciocínio, explica Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Os honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados em razão de prestação de serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva como processual. Tradicionalmente se dividem em duas espécies: (a) contratuais, relacionados a um contrato celebrado com o próprio cliente para a prestação de algum serviço jurídico; (b) sucumbenciais, relacionados à vitória de seu cliente em processo judicial. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).”

Nesse contexto, estabelece o Estatuto da OAB:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Todavia, a cobrança dos honorários advocatícios nos próprios autos somente é cabível q
uando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente
, de modo que havendo litígio deve este ingressar com ação própria para exigir os honorários que entender ser seu por direito.

Harmoniza-se, inclusive, com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide. 3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos. 4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão.
5. A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria. Precedentes
. 6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula nº 306/STJ). 7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. ( REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESERVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. REVOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 568/STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/73 AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA SUA VIGÊNCIA. 1. A controvérsia está delimitada ao cabimento de reserva de honorários contratuais pleiteada por ex-advogado nos próprios autos da ação em que atuou.

2. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/94. 3.
De acordo com os precedentes desta Corte, essa espécie de cobrança facilitada da verba honorária nos próprios autos em que o advogado atuou é cabível
desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgante
s.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1507304/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

In casu,
há claro desacordo entre o advogado e seu cliente, de modo que o agravante deve propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 17/04/2023